Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746390-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ANDREA MARTINS AGRAVADO: TERESINHA MARIA JESUS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANA ANDRÉA MARTINS contra a decisão ID origem 247997145, integrada pela decisão ID origem 250977555, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704390-26.2021.8.07.0014, movido por TERESINHA MARIA JESUS DA SILVA, ora agravada. Na origem, a decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a penhora mensal de 15% da remuneração líquida percebida pela executada, a ser efetivada diretamente em sua folha de pagamento. A agravante, servidora pública e advogada que atua em causa própria, afirma que deixou de recolher preparo em razão de o próprio recurso discutir o direito ao benefício da justiça gratuita. Segundo narra, no curso da execução apresentou documentos demonstrando sua hipossuficiência financeira e requereu o reconhecimento de sua incapacidade de arcar com custas e demais despesas processuais. Não obstante, o Juízo de origem entendeu não estarem presentes elementos comprobatórios suficientes, observando que a mera alegação de dificuldades não bastaria para caracterizar insuficiência econômica, sobretudo diante da renda anual declarada. Manteve, assim, o indeferimento da gratuidade, reiterando fundamentos de decisões anteriores no mesmo sentido. Em relação à penhora salarial, o magistrado aplicou entendimento de que o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado percentual apto a assegurar a dignidade do devedor, citando jurisprudência do STJ e do TJDFT favorável à relativização. A decisão registrou que a executada possui rendimentos considerados aptos à satisfação da dívida, que não demonstrou disposição para parcelamento e que o desconto de 15% não comprometeria sua subsistência. Determinou, ao fim, a expedição de ofício ao órgão pagador para desconto direto em folha, após o transcurso do prazo recursal. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão viola frontalmente o art. 833 do CPC, uma vez que seus vencimentos não alcançam o patamar de 40 salários-mínimos, sendo integralmente destinados ao seu sustento e de sua família. Alega superendividamento grave, comprovado por extratos bancários e documentos que, segundo afirma, demonstram retenções integrais de salário causadas por empréstimos e outras obrigações, resultando em saldo negativo e impossibilidade de suportar custas processuais ou descontos mensais. Defende que o Juízo teria desconsiderado provas robustas de sua situação financeira, destacando que não percebe “supersalário” apto a justificar mitigação da impenhorabilidade. Argumenta, ainda, que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta bancária em que estejam depositados, e quanto à necessidade de preservação do mínimo existencial. Sustenta que a dívida em execução não possui natureza alimentar, circunstância que, a seu ver, afasta qualquer possibilidade de relativização. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, com suspensão imediata da penhora salarial e da exigibilidade das custas, alegando risco de agravamento de seu estado financeiro e de lesão ao resultado útil do processo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, reconhecendo-se sua hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça e afastando-se a constrição sobre seus vencimentos. Indeferida a gratuidade de justiça à recorrente. Preparo recolhido (ID 78602114). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a penhora mensal de 15% da remuneração líquida percebida pela executada, mediante desconto direto em folha. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo, restrito à ordem de penhora salarial. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ainda, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. No caso concreto, a decisão agravada ordenou a incidência de percentual fixo sobre os vencimentos da executada, verba de inequívoca natureza alimentar, o que atrai a incidência direta da regra legal prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários e remunerações em geral. A legislação processual estabelece taxativamente as hipóteses de mitigação dessa impenhorabilidade, restringindo-as ao pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem ou às situações em que o devedor aufira renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC). Fora desses dois cenários, ambos de natureza excepcional, não há respaldo legal para relativização da proteção conferida ao salário. O quadro delineado nos autos, entretanto, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. O crédito exequendo não possui natureza alimentar, e os documentos juntados pela própria executada demonstram que seus rendimentos são significativamente inferiores ao limite legal de 50 salários-mínimos, não havendo qualquer elemento que autorize o afastamento da regra geral de impenhorabilidade. É certo que parte da jurisprudência admite, em situações excepcionalíssimas, mitigação do art. 833, IV, do CPC. Todavia, filio-me à orientação que prestigia a literalidade da norma, porquanto a relativização jurisprudencial, fundada na busca pela efetividade da execução, não pode suplantar a vontade expressa do legislador, sobretudo quando ausente previsão legal ou circunstância concreta apta a justificar o afastamento de proteção cujo fundamento repousa diretamente nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da proteção ao salário (CF, art. 7o, X). Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que, inexistindo dívida alimentar e não excedendo o devedor o patamar remuneratório previsto no § 2o do art. 833 do CPC, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora mensal de percentual dos rendimentos da agravada até a satisfação integral do crédito executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias somente pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.” [...] (Acórdão 2063763, 0734797-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) (Grifo nosso). No caso concreto, à luz das alegações e documentos apresentados, não se verifica qualquer elemento que permita concluir pela preservação da dignidade da devedora caso mantida a constrição salarial, inexistindo demonstração segura de que a penhora não comprometeria seu mínimo existencial. Assim, verifico a presença da probabilidade do direito invocado, uma vez que a decisão agravada incidiu sobre verba legalmente protegida, sem amparo no rol restrito de exceções previsto em lei. Também se encontra caracterizado o perigo de dano grave, pois a constrição imediata de 15% do salário da agravante, que afirma, e comprova documentalmente, enfrentar quadro de comprometimento de renda e superendividamento, revela-se capaz de afetar sua subsistência e a de sua família, produzindo efeitos irreversíveis caso mantida até o julgamento definitivo. Diante desse cenário, mostra-se prudente e necessário suspender, desde logo, a eficácia da decisão no ponto que determina a penhora salarial, preservando-se, até ulterior deliberação colegiada, o caráter alimentar da verba protegida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, exclusivamente para suspender a ordem de penhora incidente sobre os vencimentos da agravante, até ulterior análise deste Tribunal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator